Tribunal: TJMT
Processo: 1018240-45.2022.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018240-45.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (EMBARGANTE), BRUNO CAVARGE JESUINO DOS SANTOS - CPF: 294.205.918-40 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON/MT. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO E À APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Banco Itaúcard S.A. contra acórdão que negou provimento a agravo interno interposto nos autos de embargos à execução fiscal ajuizados em face do Estado de Mato Grosso, visando à anulação de multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT. O embargante sustenta a existência de omissão quanto à análise da razoabilidade e proporcionalidade da multa administrativa, bem como quanto à aplicação da Taxa SELIC como índice de atualização do débito, requerendo a integração do julgado e o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar a alegação de desproporcionalidade da multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à análise da aplicação da Taxa SELIC como índice de atualização do débito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. O acórdão embargado examinou expressamente a proporcionalidade da multa administrativa, ao reconhecer que a sanção observou os critérios do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, considerando a gravidade da infração, as vantagens auferidas, a condição econômica do fornecedor e a reincidência.

5. A conclusão de que a multa aplicada pelo PROCON/MT é proporcional e razoável afasta a alegação de omissão, evidenciando apenas inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento.

6. A questão relativa à aplicação da Taxa SELIC foi enfrentada no acórdão, que reconheceu tratar-se de inovação recursal, por não ter sido suscitada na petição inicial dos embargos à execução, circunstância que impede sua análise em sede recursal.

7. A alegação de que a matéria seria de ordem pública não autoriza a superação das regras processuais relativas à inovação recursal, especialmente quando o recurso principal sequer foi conhecido por ausência de impugnação específica.

8. O julgador não está obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos apresentados pelas partes, sendo suficiente a fundamentação apta a solucionar a controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente a proporcionalidade da multa administrativa aplicada com base nos critérios do art. 57 do CDC. 3. Alegação suscitada apenas em sede recursal, como a aplicação da Taxa SELIC para atualização do débito, configura inovação recursal e não deve ser conhecida. 4. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos das partes quando a decisão apresenta fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 494, I e II; 489, §1o; 1.022; 1.025; 1.026, §2o; CDC, art. 57.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1352131/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 18.03.2019, DJe 22.03.2019; STJ, AgInt no AREsp 1341142/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 13.12.2018, DJe 04.02.2019; STJ, REsp 1259035/MG, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 05.04.2018, DJe 11.04.2018; TJMT, N.U. 0016821-03.2013.8.11.0015, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 06.08.2025; TJMT, N.U. 1004203-72.2018.8.11.0002, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27.02.2025.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
”,
opostos pelo BANCO ITAUCARD S.A., contra
o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça, nos autos n.o 1018240-45.2022.8.11.0041, que, por unanimidade, NEGARAM PROVIMENTO ao recurso de agravo interno, assim ementado
(ID. 346298866)
:

"

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON/MT. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DECISÃO MANTIDA.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto por Banco Itaúcard S.A. contra decisão monocrática que não conheceu de agravo interno anterior por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão que negara provimento à apelação, a qual buscava a reforma da sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal ajuizados em face do Estado de Mato Grosso, visando à anulação de multa administrativa imposta pelo PROCON/MT.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravo interno preenche os requisitos de admissibilidade, notadamente quanto à observância ao princípio da dialeticidade; (ii) determinar se, superado o óbice processual, seria possível o julgamento do mérito do recurso de apelação, inclusive com a eventual anulação ou redução da multa administrativa imposta.

III. Razões de decidir

3. O princípio da dialeticidade exige que a parte agravante impugne de forma específica e direta os fundamentos da decisão agravada, conforme o disposto no art. 1.021, §1o, do CPC, não sendo suficiente a mera repetição das razões da apelação ou de petições anteriores.

4. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação inviabiliza o conhecimento do agravo interno, conforme entendimento consolidado na Súmula 182 do STJ e na jurisprudência dominante do STJ e dos Tribunais Estaduais.

5. A tentativa de reabertura do mérito da apelação por meio do agravo interno não é possível quando este não é conhecido por inobservância de requisito formal essencial, sendo incabível a aplicação do art. 1.013, §3o, III, do CPC, por ausência dos pressupostos legais.

6. Ainda que superado o óbice formal, não se verifica nulidade no processo administrativo do PROCON/MT, uma vez que foram observados o contraditório, a ampla defesa e a devida motivação dos atos administrativos.

7. A multa administrativa aplicada atende aos critérios do art. 57 do CDC, sendo proporcional e razoável, tendo caráter pedagógico e sancionatório, sem natureza indenizatória.

8. A alegação de que o débito deveria ser atualizado pela Taxa SELIC configura inovação recursal, por não ter sido suscitada na petição inicial dos embargos, o que impede sua análise nesta fase processual.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. O agravo interno que não impugna especificamente os fundamentos da decisão monocrática recorrida viola o princípio da dialeticidade e não deve ser conhecido. 2. A mera reprodução das razões da apelação no agravo interno, sem confronto direto com os fundamentos da decisão agravada, não supre o requisito do art. 1.021, §1o, do CPC. 3. É legal a multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT quando respeitado o devido processo legal e os critérios do art. 57 do CDC, sendo incabível a revisão judicial do mérito do ato administrativo salvo manifesta ilegalidade. 4. Alegações trazidas apenas em sede recursal, como a aplicação da Taxa SELIC para atualização do débito, configuram inovação recursal e não devem ser conhecidas."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 932, III; 1.021, §1o; 1.013, §3o, III; CDC, arts. 56, I, 57; Decreto n. 2.181/1997, arts. 3o, X; 4o, III; 18, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI n. 1032688-06.2023.8.11.0003, Rel. Des. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, DJE 11.02.2025.
”

Em suas razões, o embargante alega, em síntese, que o acórdão estaria maculado por omissão.

Sustenta que o montante da multa administrativa aplicada excede os limites da razoabilidade e proporcionalidade, violando o artigo 57 do CDC e o artigo 884 do Código Civil, matéria que reputa não ter sido devidamente sopesada.

Assevera, ainda, a existência de omissão quanto à aplicação da Taxa SELIC como índice de correção, argumentando tratar-se de matéria de ordem pública que deveria ter sido apreciada, independentemente do momento em que foi arguida, citando precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

Forte nesses argumentos, requer:

“(...) sejam os presentes embargos declaratórios conhecidos, eis que opostos tempestivamente, bem assim, providos nos termos da fundamentação supra, para o fim de serem sanadas as omissões apontadas e reformado o acórdão. Requer, ainda, o prequestionamento da matéria e dispositivos legais” (ID. 342392872).

Em contrarrazões, a parte embargada requer o desprovimento do recurso (ID. 351998374).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009-TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009-TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

Como cediço, omissa é a decisão que incorre em uma das hipóteses descritas no artigo 489, § 1.o, do CPC, ou, então, que deixe de analisar questão sobre a qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício, ou a requerimento da parte.

Nesse sentido, colaciona-se a lição de José Sebastião Fagundes Cunha:

"A omissão está relacionada ao não enfrentamento dos pontos ou questões sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou tribunal (omissão "relacional"), seja por provocação da partes ou ainda no tocante às matérias aferíveis ex officio, sendo presumível nos casos em que a decisão judicial "deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento" (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, I), ou "incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1° (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, II)". (CUNHA, José Sebastião Fagundes. Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016).

Ademais, cumpre pontuar que, apenas a contradição interna, entre os fundamentos e o dispositivo do julgado, a título de exemplo, autoriza a oposição dos Embargos de Declaração, por prejudicar sua coerência lógica, não a contrariedade entre a prestação jurisdicional e o entendimento sustentado pela parte ou em outro julgado.

Em outras palavras, a suposta contradição no decisum deve ser aferida mediante análise dos elementos estruturais da decisão, verificando-se a congruência entre as premissas internas que a embasam e a sua conclusão.

É o que ensina Fredie Didier Jr:

"A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão." (Curso de direito processual civil, volume III, 7a edição, Editora JusPodivm, Bahia, 2009, pág. 183)

Com essas considerações, passo a apreciar as insurgências recursais.

Na hipótese, a despeito dos argumentos recursais, não se vislumbra os alegados vícios, porquanto o acórdão atacado apreciou os argumentos apresentados, concluindo de forma clara e fundamentada sobre os pontos levantados.

Com efeito, no que tange à alegação de omissão quanto à proporcionalidade da multa, o acórdão foi expresso ao consignar que a sanção atendeu aos critérios legais. A decisão colegiada ratificou os fundamentos da decisão monocrática, a qual textualmente dispôs:

"[...] In casu, o PROCON, ao fixar as multas nos valores de R$ 63.000,00 (sessenta e três mil reais) e R$ 64.000,00 (sessenta e quatro mil reais), levou em consideração a gravidade das infrações cometidas, as vantagens auferidas pela parte autuada, as condições econômicas dos fornecedores e a reincidência, demonstrando que o montante estabelecido não foi resultado de cálculo aleatório ou subjetivo, além de estar em consonância com o disposto no art. 57, caput, do Código de Defesa do Consumidor, acima transcrito. (...) É evidente que, do ponto de vista da parte infratora, o valor da multa administrativa é excessivo e possui caráter eminentemente confiscatório. Todavia, está claro que, no presente caso, atende aos parâmetros legais, não estando, portanto, caracterizada a desproporcionalidade, tampouco a falta de razoabilidade na aplicação da pena administrativa em questão."

Portanto, não houve silêncio do julgado quanto aos critérios do artigo 57 do CDC ou quanto à razoabilidade, mas sim uma conclusão contrária aos interesses da parte embargante.

De igual modo, inexiste omissão quanto à aplicação da Taxa SELIC. O acórdão enfrentou a temática, asseverando que o pedido configurava inovação recursal, por não ter sido suscitado na petição inicial dos embargos à execução. O fato de a parte alegar ser matéria de ordem pública não obriga o Tribunal a ignorar a preclusão consumativa ou a supressão de instância, mormente quando o recurso principal sequer foi conhecido por ausência de dialeticidade.

A decisão foi cristalina ao pontuar:

"4. Alegações trazidas apenas em sede recursal, como a aplicação da Taxa SELIC para atualização do débito, configuram inovação recursal e não devem ser conhecidas."

Nota-se que a pretensão da instituição financeira não é sanar um vício, mas sim obter a revisão do julgamento para que prevaleça a sua tese jurídica, o que é vedado nesta via estreita. O inconformismo com o resultado do julgamento deve ser veiculado por meio do recurso próprio, não servindo os declaratórios para o reexame de matéria já decidida.

Diante desse cenário, verifica-se que a controvérsia foi examinada de forma satisfatória e com fundamentação adequada, percebendo-se inexistência de omissão, contradição ou obscuridade, porquanto se trata apenas de mero inconformismo da recorrente, o que conduz à rejeição dos embargos de declaração.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BRASIL TELECOM. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. ART. 489 DO CPC/2015. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADA. LEVANTAMENTO DE VALORES. PREENCHIMENTO DE EXIGÊNCIAS LEGAIS. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO IMPROVIDO.1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.2. Verifica-se que o Tribunal estadual analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional. (...) 5. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no AREsp 1352131/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 22/03/2019)”.(grifos nossos)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO -INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.

Violação aos artigos 489, caput, § 1o, I, II, III e IV, e 927 do CPC/15, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes.(...) 4. Agravo interno desprovido.(AgInt no AREsp 1341142/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 04/02/2019)”.(grifos nossos)

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista da parte embargante, não é por meio dos embargos de declaração, sem a demonstração de quaisquer vícios, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

Nesse sentido, é o entendimento desta Câmara Julgadora:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - GRATUIDADE DE JUSTIÇA - INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO - TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que negou provimento ao Agravo Interno interposto para impugnar decisão monocrática que indeferiu pedido de gratuidade da justiça, sob alegação de omissões e contradições na decisão embargada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado contém vícios passíveis de correção via embargos declaratórios, especificamente: (i) omissão quanto à indicação de elementos concretos que elidiriam a presunção de hipossuficiência; (ii) contradição com o disposto no art. 99, §4o do CPC; e (iii) omissão na análise de princípios constitucionais relacionados ao acesso à justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme estabelece o art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado fundamentou adequadamente o indeferimento da gratuidade da justiça, reconhecendo a natureza relativa da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, que foi elidida por elementos constantes dos autos.

Não há contradição com o art. 99, §4o do CPC, pois a constituição de advogado particular não foi considerada isoladamente como óbice à concessão do benefício, mas como parte de um conjunto de elementos que, na análise global do caso concreto, permitiram concluir pela ausência de hipossuficiência.

O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, sendo suficiente a fundamentação que aborde as questões decisivas para o julgamento.

A tentativa de utilização dos embargos de declaração para rediscutir matéria já decidida no acórdão desnatura a finalidade do recurso.

Para fins de prequestionamento, não há necessidade de referência expressa aos dispositivos legais apresentados, desde que o acórdão aprecie integralmente as matérias trazidas aos autos. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados.

Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para rediscussão da matéria julgada quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e pode ser elidida pelo conjunto de elementos constantes dos autos, independentemente de menção expressa e individualizada a cada um deles. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, §1o, 1.022, caput e incisos I, II e III e 99, §4o. Jurisprudência relevante citada: STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022; TJMT Ap 149020/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/01/2017. (N.U 0016821-03.2013.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/08/2025, Publicado no DJE 06/08/2025)

Por fim, no que tange ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Aliás, o art. 1.025, do CPC veio para findar eventual dúvida que pairasse quanto ao fato de que o prequestionamento é dever da parte, e não propriamente do julgador, de modo que, como acima destacado, o conceito de decisão fundamentada não exige menção pontual de cada dispositivo legal aplicado ou rejeitado, mas sim de exposição clara, coesa, congruente das razões fáticas e de direito adotadas à construção do raciocínio e do desfecho decisório.

A questão, também, é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE”. “Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E URBANÍSTICO. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE PASSEIO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE REBATER TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. (...) 6. Sobre o pedido de prequestionamento, a decisão já contemplou os aspectos legais e constitucionais pertinentes, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais ou argumentos apresentados pelas partes. (...) N.U 1004203-72.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/02/2025, Publicado no DJE 06/03/2025)

Enfim, consigna-se que a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou a reiteração do recurso, com intuito manifestamente protelatório, implicará na aplicação das sanções previstas no artigo 1.026, §2.o, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, mas os
REJEITO
, diante da inexistência de omissão no acórdão embargado, persistindo esse, em consequência, tal como está lançado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026